Tribunal: TJDFT
Processo: 0733907-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733907-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GABRIELLA DE SOUSA BRASIL IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DSITRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Silêncio Administrativo - Emissão de Certidão de Conclusão - Relevância da Causa de Pedir da Impetração - Existência - Perigo de Dano - Demonstrado - Deferimento do Pedido de Liminar Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Gabriella de Sousa Brasil contra ato omissivo da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal consistente na falta de emissão, por parte da Secretaria de Educação, do seu Certificado de Conclusão do Ensino Médio. A impetrante junta documentos com os requerimentos para provar o alegado silêncio administrativo. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão de liminar em Mandado de Segurança devem estar presentes os requisitos da probabilidade do provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, o silêncio administrativo está devidamente comprovado por meio dos requerimentos efetuados pela administrada para exercer o seu lídimo direito de estatura constitucional de petição, conforme ID 62929074. Demais, até a presente data, contado mais de 1 (um) ano desde o requerimento, a Administração Pública não respondeu ao requerimento de Certidão, e, portanto, deve ser compelida a suprir o silêncio. Ressalto a particularidade do caso: há situações nas quais o silêncio administrativo não pode ser suprido com a substituição da vontade da Administração, interpretando-se como se a Administração tivesse concedido a petição requerida pela parte. Em assim sendo, somente uma cominação dirigida à autoridade é adequada para a solução do impasse ilegal. Aí está a relevância da fundamentação da causa de pedir da Impetração. O perigo de dano decorre da necessidade de apresentação da Certidão de Conclusão para manter a matrícula da impetrante no Curso Superior de Odontologia e seu respectivo financiamento. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de liminar para determinar à autoridade impetrada emita ou mande emitir, em 48h (quarenta e oito horas), contadas do Mandado de Intimação, a ser cumprido em regime de Plantão, o Certificado/Certidão de Conclusão da impetrante ou comunique a este Tribunal as razões da impossibilidade de fazê-lo, no mesmo prazo, sob pena de responder por crime de desobediência. Esta decisão possui força de Mandado e pode ser apresentada, porquanto assinada eletronicamente e passível de verificação de veracidade no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, pela própria parte para requerer, perante as diversas instâncias da Secretaria de Educação, o cumprimento desta. Notifique-se para prestar Informações, em 10 (dez) dias. Intime-se a Procuradoria Geral do Distrito Federal. Desembargador Eustáquio de Castro Relator